Tribunal: TJSP
Processo: 0018441-78.2020.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000618805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0018441-78.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido
RENATO CAMPOS LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Deram provimento ao recurso ministerial para cassar a decisão de
concedeu liberdade provisória a RENATO CAMPOS LIMA. Expeça-se com
urgência mandado de prisão. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0018441-78.2020.8.26.0050 SÃO PAULO 2/9
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0018441-78.2020.8.26.0050
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO: RENATO CAMPOS LIMA
SÃO PAULO
VOTO No 44088
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Concessão de
liberdade provisória. Recurso ministerial pretendendo a
reforma da decisão. Presença dos pressupostos da prisão
processual previstos no art. 312 e 313, do Código de Processo
Penal. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia
da ordem pública. Recurso provido.
Insurge-se a Justiça Pública contra a r. decisão de fls.88/89 que
concedeu liberdade provisória a RENATO CAMPOS LIMA em audiência de
instrução (ação penal no 1510797-58.2020.8.26.0228).
Sustenta a necessidade da custódia cautelar, eis que o recorrido
foi preso em flagrante na posse de grande quantidade e diversidade de drogas,
demonstrando alta lesividade à saúde pública e elevado grau de envolvimento
com o tráfico, o que revela necessidade de garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Aduz ainda que,
não obstante seja o réu primário, a elevada quantidade de drogas por certo
afastará a causa especial de diminuição de pena. Pleiteia seja determinada a
prisão preventiva do acusado (fls. 01/07).
Foi contrariado o reclamo e mantida a decisão (fls. 108/118 e
100).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do
recurso ministerial (fls. 126/128).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 18 de maio de 2020, por volta das
10:20hs, na Rua Alexandre Legran, altura do número 400, Guaianases, cidade
e Comarca de São Paulo, RENATO CAMPOS LIMA trazia consigo e tinha em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0018441-78.2020.8.26.0050 SÃO PAULO 3/9
depósito para entrega ilícita ao consumo de terceiros, a título de venda e
qualquer forma de disseminação, 28 porções contendo 51 gramas de
maconha, 65 eppendorfs acondicionando 14,8 gramas de crack, e 173
eppendorfs armazenando 101,8 gramas de cocaína, substâncias que
determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls.
23/24 e laudo de constatação e fotos de fls. 29/31).
Segundo apurado, durante o período da pandemia, o acusado
decidiu vender drogas e, para tanto, angariou maconha, crack e cocaína. Na
sequencia dirigiu-se a via pública para comercializa-las e distribuí-las a
terceiros.
Na data dos fatos, policiais militares em patrulhamento de rotina
suspeitaram da atitude do denunciado ao visualiza-lo tentando empreender
fuga quando percebeu a aproximação da motocicleta policial.
Após breve acompanhamento, o denunciado foi abordado e
submetido a busca pessoal, quando os policiais encontraram, sob a blusa que
vestia, uma pochete preta, em cujo interior se depararam com 28 porções de
maconha, 65 eppendorfs com crack, e 173 eppendorfs com cocaína, além da
quantia de R$92,00 em dinheiro, sem origem lícita comprovada.
Indagado, negou que estivesse vendendo drogas, alegando que
realizava campana no local em poder dos entorpecentes enquanto o “patrão”
havia ido ao banheiro.
Na Delegacia, alegou que trabalhava como campana para o rapaz
que vendia drogas, mas este havia ido ao banheiro e deixou a pochete
contendo as drogas e o dinheiro em seu poder. Negou estar no local vendendo
drogas (fls. 18).
O d. Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva nos
seguintes termos (fls. 58/61):
1.Trata-se de prisão de flagrante de RENATO CAMPOS LIMA. A audiência
de custódia não é realizada, extraordinariamente, em razão da situação de
pandemia (COVID-19) que se alastra pelo Brasil e pelo mundo. Cumpre-se o
estabelecido pela Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho
Nacional de Justiça e ainda pelo Provimento CSM no 2545/2020. Manifestaram-
se por escrito o Ministério Público e a Defensoria Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0018441-78.2020.8.26.0050 SÃO PAULO 4/9
2. Em análise preliminar, não verifico a existência de qualquer irregularidade
apta a macular a prisão em flagrante, tendo sido observados todos os requisitos
constitucionais e legais. O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente
em ordem, não havendo nulidades ou irregularidades a serem declaradas ou
sanadas. A situação fática encontra-se subsumida às hipóteses previstas no
artigo 302 do Código de Processo Penal. Em suma, não há motivo que justifique
o relaxamento da ordem flagrancial. Portanto, HOMOLOGO a prisão em flagrante
do/a(s) autuado/a(s), devidamente identificado/a(s) e qualificado/a(s), o que faço
com fundamento no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal e no
artigo 5o, incisos LXI,LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal.
3. Pelo que constado APF, não há elementos que permitam concluir ter
havido tortura ou maus tratos ou ainda descumprimento dos direitos
constitucionais assegurados ao preso.
A autoridade policial deverá atender ao disposto no artigo 8o, §2o, II, da
Recomendação CNJ no 62/2020, isto é, realizar o EXAME DE CORPO DE
DELITO" na data da prisão, complementando o laudo com registro fotográfico do
rosto e corpo inteiro, a fim de documentar eventuais indícios de tortura ou maus
tratos".
Se necessário, COMUNIQUE-SE a autoridade policial responsável com
máxima urgência, pelo modo mais célere possível, certificando-se (com
identificação pessoal do delegado comunicado) para assentar eventual futura
responsabilidade pessoal.
4. Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião
de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova
da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a
tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a
garantia da aplicação da lei penal, demonstrando-se o perigo gerado pelo estado
de liberdade do imputado (receio de perigo) e a existência concreta de fatos
novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (CPP,
art. 312, caput e § 2o c/c art. 315, § 2o). Ademais, deve-se verificar uma das
seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de
liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se
a garantia da execução das medidas protetivas de urgência havendo violência
doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou
pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado
ou não fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313).
No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes
autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei no 11.343/2006)
encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias
do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0018441-78.2020.8.26.0050 SÃO PAULO 5/9
apreensão (fls. 12/13) e o laudo de constatação da droga (fls. 18/21).
Trata-se, na hipótese, da apreensão de 28 porções de maconha(51 g), 173
porções de cocaína (101,8 g) e 65 pedras de crack (14,8 g), além de
R$92,00(noventa e dois reais) e 1 pochete.
Segundo consta, os policiais militares estavam em patrulhamento pela Rua
Alexandre Legran quando visualizaram um indivíduo, depois identificado como
sendo a pessoa de RENATO CAMPOS LIMA que, ao ver a aproximação dos
motociclos
militares,
tentou
empreender fuga, assim, foi devidamente
acompanhado e detido. Que em revista pessoal passada a RENATO no local o
depoente logrou encontrar por baixo da blusa que o mesmo vestia uma pochete
cor preta, em cujo interior havia cocaína, crack e maconha embalados para
venda, bem como, a quantia de R$ 92,00 (Noventa e dois Reais) em dinheiro
trocado. Que, em breve entrevista com RENATO no local o mesmo disse que
não estava no local vendendo drogas e sim como campana do local e que o
patrão havia ido ao banheiro, razão pela qual estava a pochete e substâncias
entorpecentes consigo.
A quantidade e diversidade de droga apreendida, a
forma de
acondicionamento, prontas para comercialização, a apreensão de dinheiro e as
circunstancias da abordagem, sendo que o indiciado empreendeu fuga quando
avistou os policiais militares, indicam a finalidade de mercancia. Além disso, o
indiciado confessou que trabalhava como olheiro/campana do tráfico de drogas.
Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para
afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois é suficiente para a
mercancia. A gravidade em concreto do delito infere-se pela quantidade e
natureza de droga apreendida, que indicam inserção delitiva no mundo do tráfico
de drogas e periculosidade, a justificar a manutenção da prisão, para garantir a
ordem pública.
Já não bastasse a delicada circunstância sanitária, incabível impor à
população, com a soltura do agente, o enfrentamento à insegurança pública.
Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 os requisitos necessários para o
seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz
Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas
(requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes).
Neste aspecto,veja-se que NÃO há indicação precisa de atividade laboral
remunerada, de modo que as atividades ilícitas, ato da evidência, são fonte (ao
menos alternativa) de renda (modelo de vida, com dedicação) sem contar que a
recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria
presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não obstante seja primário
(conforme certidão de fls.34 e FA de fls.35/38), a substituição por medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0018441-78.2020.8.26.0050 SÃO PAULO 6/9
cautelar é insuficiente nesse caso, no qual o indiciado revelou personalidade
voltada para a prática de delitos, configurando risco concreto de reiteração
delitiva.
Além disso, a gravidade em concreto do delito, tráfico de drogas, atenta
contra a saúde pública e indica risco à ordem pública, recomendando a
manutenção da prisão. Ressalto também que a arguição de que as
circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o
restabelecimento imediato da liberdade.
É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art.312,CPP), é
despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC no
0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje.11/12/2013). “A circunstância de o
paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente
reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de
liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros
elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia
cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o
princípio
da
presunção
de
inocência”
(STJ.HCno34.039/PE.Rel.Min.FelixFisher,j.14/02/2000).
Não obstante, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, considerando a
natureza da droga (cocaína), droga com alto poder vulnerante e maior grau de
dependência.
Além disso, o indiciado praticou o delito durante calamidade pública
decorrente de pandemia causada pelo coronavírus.
Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de rigor.
Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os
requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal.
Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art.
282, § 6o). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a
finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas sim
de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio
social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a
garantia da ordem pública. No mais, a Recomendação n.o 62, do C. Conselho
Nacional de Justiça, não pode servir de salvo-conduto para a prática de crimes
nos casos em que se faz necessária a custódia cautelar, como antes se
destacou. É de se lembrar, ainda, que a SAP está realizando as medidas
sanitárias para conter a doença nos estabelecimentos prisionais.5. Destarte,
estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que
autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0018441-78.2020.8.26.0050 SÃO PAULO 7/9
inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de
RENATO CAMPOS LIMA em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II,
312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão.”
Após, o d. Juízo, por decisão cuja cópia encontra-se a fls. 88/89,
antes do recebimento da denúncia, houve por bem conceder, de ofício,
liberdade provisória ao réu, considerando a primariedade e quantidade de
drogas:
“(...) Verifica-se ser caso de concessão de liberdade provisória ao réu,
mediante comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação.
A primariedade do acusado e a quantidade de droga encontrada justificam a
concessão da liberdade provisória, mormente porque o acusado poderá ser
beneficiado pelo redutor penal do artigo 33, parágrafo 4o, e iniciar seu
cumprimento de pena em regime diverso do fechado, ainda mais neste período
de enfrentamento da pandemia da COVID-19, onde se impõe uma análise mais
criteriosa das hipóteses em que a custódia cautelar deva ser mantida. Assim,
expeça-se
alvará de soltura clausulado, o qual deve ser cumprido
concomitantemente com a notificação e citação. O(s)denunciado(s) devem
comparecer ao fórum quando do retorno dos trabalhos presenciais para
assinatura do termo de comparecimento e intimação de eventuais atos já
designados. Fica(m) o(s) réu(s) dispensado(s) de comparecer mensalmente em
juízo, após a citação, caso esta medida cautelar tenha sido fixada anteriormente.
E, por decisão de fls. 106 (dos autos da ação penal mencionada),
recebeu a denúncia, e designou audiência de instrução, interrogatório, debates
e julgamento para 04/05/2021.
Razão assiste ao i. Promotor de Justiça devendo a custódia
cautelar do recorrido ser decretada, posto que a segregação baseia-se na
necessidade de se garantir a ordem pública e a correta aplicação da lei penal,
além da conveniência da instrução criminal.
A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 23/24) e laudo de constatação provisória (fls. 29/31), e há
sérios indícios de autoria a justificar a persecução criminal e a custódia
cautelar, ressaltando-se que o recorrido foi preso enquanto detinha, em sua
posse, na via pública, considerável quantidade e variedade de droga, e mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0018441-78.2020.8.26.0050 SÃO PAULO 8/9
assim negou a traficância apresentando versão inverossímil.
A segregação provisória está calcada em circunstâncias concretas
do caso, autorizadoras da medida extrema, pois se trata de crime grave, de
natureza hedionda, não existindo motivos suficientes para a revogação da
prisão cautelar no presente momento processual.
Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado
como primariedade - não são garantidoras de eventual direito de liberdade
quando os elementos constantes dos autos recomendam urgentemente a
mantença da custódia cautelar.
Não obstante, é de se observar que com a vigência da Lei no
12.403/11, é necessária a presença de pressupostos para aplicação da medida
extrema, os quais se encontram devidamente preenchidos no presente caso,
tais como prova da existência do crime, indícios sérios de autoria, nos termos
doa arts. 312 e 313 , ambos do Código de Processo Penal.
Não é caso de aplicação das medidas cautelares previstas nos
artigos 282, parágrafos 4o e 6o, c.c. artigo 312, do Código de Processo Penal,
eis que ineficazes ou inadequadas, para o caso em tela, uma vez que não se
mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às
circunstâncias que o envolvem os fatos, sendo caso de decreto da prisão
preventiva.
Acrescente-se que o recorrido foi surpreendido em via pública,
possuía considerável quantidade e variedade de entorpecentes em seu poder,
o que demonstra engajamento com o tráfico de drogas, e ainda foi preso em
flagrante no período matutino.
Assim, em liberdade certamente retornará à prática do mesmo
delito, como inclusive sói acontecer, eis que desempregado, buscará meios
para sua sobrevivência em meio a pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0018441-78.2020.8.26.0050 SÃO PAULO 9/9
E tal se dá porque presentes ao menos um dos requisitos do artigo
312, do Código de Processo Penal, o que faz com que a aplicação de medida
cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou inadequada, sendo caso de decreto
da prisão preventiva, mormente quando se tratar de crime doloso punido com
pena privativa superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
Dessa forma, a custódia cautelar é de ser decretada, máxime pela
necessidade de garantia da ordem pública, profundamente afetada pelo
crescente tráfico de drogas.
Vicente Greco Filho ensina que:
“a garantia da ordem pública tem sentido amplo. Significa a
necessidade de se preservar o bem jurídico essencial à
convivência social como, por exemplo, a proteção social contra o
réu perigoso que poderá voltar a delinquir, a proteção das
testemunhas ameaçadas pelo acusado ou a proteção ad vítima”
(Manual de Processo Penal, 4a ed., São Paulo: Saraiva, p.
274-275).
]O fato de estarmos em período pandêmico não justifica a
concessão da liberdade provisória, eis que há registro que o recorrido não
pertence a grupo de risco (fls. 35/36) e, ainda que pertencesse, não se
justificaria diante dos demais requisitos para a manutenção da prisão
preventiva.
Anote-se que o recorrido reside em habitação coletiva, declarou
sua profissão como “vendedor” e declarou-se desempregado na oportunidade
em que foi preso em flagrante (fls. 15/16).
Isso posto, dá-se provimento ao recurso ministerial para
cassar a decisão de concedeu liberdade provisória a RENATO
CAMPOS LIMA. Expeça-se com urgência mandado de prisão.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator